Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. APLICAÇÃO ADEQUADA.
I - A aplicação de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição.
II - Descumprida a obrigação estabelecida na sentença, é devida multa com incidência a partir do fim do prazo estipulado para o cumprimento da obrigação de fazer.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.